Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IPREV. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS INTEGRAIS. SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF. REQUISITOS. ART. 57 DA LEI 8.213/91. NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2o e 8°, DO CPC.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos para determinar ao IPREV que reconheça de imediato o seu período de contribuição. Quanto ao mérito, pleiteou a concessão da aposentadoria especial ou por contribuição, condenando-se a parte ré ao pagamento das parcelas, pretéritas, devidamente atualizadas, a partir do requerimento administrativo. Ante a sucumbência, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
2. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula vinculante 33, estabeleceu: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
3. Não havendo Lei Complementar distrital específica sobre a matéria, deve ser aplicada a norma geral, ou seja, a Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expondo as situações nas quais a aposentadoria especial é cabida.
4. Conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT No GST 3971/2020, assinado por engenheiro de segurança do trabalho, conclui-se que o autor não preenche o tempo mínimo para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei 8.213/91.
5. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
6. Quando se revelam excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados em 10% do valor da causa ou da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, impõe-se a observância do §8o, fixando-se a verba honorária por equidade.
7. Apelações conhecidas. Desprovida a do autor e parcialmente provida a dos réus.